Tribunal: TJSP
Processo: 0032636-97.2022.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de questão já apreciada no recurso de agravo em execução – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Inexistência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.